Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita para a proteção da posse alegada pelo embargante e a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (art. 1.012, § 3o, do CPC).
4. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência, bem como extratos bancários, os quais indicam que a parte recorrente, neste momento, não conseguiria arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
5. Os embargos de terceiro são cabíveis apenas quando houver constrição judicial sobre bem de terceiro, o que não se verifica na hipótese, em que a reintegração de posse foi promovida por credora fiduciária com base na Lei no 9.514/97.
6. A pretensão do embargante extrapola os limites da via eleita, pois visa discutir a validade da cessão de direitos possessórios e da cadeia dominial, matérias de natureza declaratória ou anulatória, que demandam ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.
Tese de julgamento: “A ausência de ato de constrição judicial sobre o bem impede o manejo de embargos de terceiro, sendo inadequada a via eleita para discutir validade de cessão de direitos possessórios e cadeia dominial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV, CPC, arts. 485, IV; 674; 99, §§ 2o e 3o; 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1178252, 0713077-36.2018.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 12/06/2019, pub. 17/06/2019.